Tribunal: STF
Processo: RE 77164
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-21
Data de publicação: 1979-03-21

Ementa:
Servidor autárquico (RS). Gratificação de quebra de caixa, prevista na Lei estadual nº 5.395/66 e no Decreto que a regulamentou. Alegação de inconstitucionalidade, diante de preceito de Ato Complementar. Inadmissibilidade da arguição, porquanto norma de Ato Complementar não é norma constitucional. Aplicação, por outro lado, quanto aos artigos 13, V e 181 da Constituição Federal, das Súmulas 282 e 356.
Recurso extraordinário não conhecido.